Tribunal: TJES
Processo: 0005569-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005569-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BANESTES SA e outros

APELADO: MARIA LOURDES VALIATTI e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO PARCIALMENTE AFASTADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Lourdes Valiatti em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante suscita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de impugnar, no mérito, a condenação pelos danos materiais e morais, o valor fixado e a multa cominatória, pleiteando ainda a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial é inepta;
(ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira;
(iii) apurar a responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta de empréstimo;
(iv) examinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente;
(v) avaliar a configuração e o valor do dano moral;
(vi) apreciar a correção da multa cominatória e o percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial descreve de modo claro e coerente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, não incidindo em nenhuma hipótese do art. 330, §1º, do CPC. Rejeita-se, pois, a preliminar de inépcia.

A alegada ilegitimidade passiva também não prospera, pois a verificação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro diz respeito ao mérito e não exclui, de plano, a responsabilidade da instituição financeira.

As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e submetem-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 297 do STJ. Conforme o REsp nº 1.197.929/PR (repetitivo), respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a fraude foi perpetrada mediante utilização de dados sigilosos da autora e movimentações atípicas de elevado valor (R$ 10.000,00), não detectadas nem bloqueadas pelos mecanismos de segurança do banco, o que evidencia falha na prestação do serviço.

O STJ, no REsp nº 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi (DJe 15.09.2023), firmou o entendimento de que a instituição financeira deve identificar e impedir movimentações fora do perfil do consumidor, sob pena de responsabilidade objetiva.

Diante da falha, correta a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento do dano moral, diante dos descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, fixando-se o valor de R$ 5.000,00, considerado proporcional e compatível com os parâmetros do Tribunal.

Quanto à devolução em dobro, o STJ, no EREsp nº 1.413.542/RS (DJe 30.03.2021), modulou os efeitos do entendimento que dispensa a comprovação de má-fé, aplicando-o apenas às cobranças posteriores à referida data. Assim, a restituição das parcelas descontadas antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples.

Mantém-se a multa cominatória, pois o banco descumpriu a tutela de urgência que determinava a suspensão dos descontos e da inscrição da autora nos cadastros restritivos, o que somente foi regularizado meses após.

Reduzem-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em razão da baixa complexidade da causa e da curta tramitação do processo, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para:
(i) determinar que a restituição das parcelas descontadas antes de 30/03/2021 ocorra de forma simples; e
(ii) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por configurarem fortuito interno vinculado ao risco da atividade.

A responsabilidade não se afasta pela alegação genérica de culpa exclusiva da vítima, quando evidenciada a vulnerabilidade dos sistemas de segurança e a realização de operações atípicas.

O dano moral é devido em razão de descontos indevidos sobre rendimentos de natureza alimentar.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica às cobranças posteriores a 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS.

É cabível a redução dos honorários advocatícios quando o percentual fixado se mostrar excessivo diante da simplicidade da demanda e do trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 330, §1º, 373, I, e 85, §2º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011 (Tema 466/STJ); STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJES, Apelação nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005569-76.2021.8.08.0024

APELANTE: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA LOURDES VALIATTI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, integrada pela decisão de id. 16432433, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por MARIA LOURDES VALIATTI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo impugnado, com a consequente extinção do débito; ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 16432686) sustenta o apelante, preliminarmente, a inépcia da inicial, diante da ausência da especificação da fraude sofrida pela autora.

Ainda, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira, haja vista a fraude ter sido perpetrada por terceiro.

No mérito, assevera a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de má-fé, razão pela qual não são devidos os danos materiais, tampouco sua restituição em dobro.

Argumenta que não praticou ilícito ensejador dos danos morais e que o valor arbitrado é excessivo.

Requer seja afastada a condenação à multa cominatória fixada na decisão de fls. 25/26.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal, em observância ao princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, afasto a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, porquanto a verificação de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, constitui matéria de mérito.

Prosseguindo, em relação à alegação de inépcia da inicial, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A parte autora apresentou os pedidos e a causa de pedir de forma clara e coerente entre si, não havendo indeterminação ou incongruência na petição inicial. Especificamente sobre a alegada fraude, observa-se que a narrativa inicial permite aferir as circunstâncias que ensejaram o suposto dano, de modo que a petição inicial não perfaz nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

Assim, REJEITO as preliminares.

Pois bem.

Na espécie, vê-se que a autora impugnou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), realizado em 11/12/2020, com parcelas mensais de R$635,87 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) descontadas diretamente de sua conta bancária. Narra ainda que, na data da contratação, foi realizada uma transferência via “PIX” no valor total do empréstimo contratado para terceiro desconhecido.

Conforme cediço, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Aquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

No caso em discussão, o banco apelante alega a ocorrência de fraude bancária, por culpa exclusiva da vítima, porquanto o golpe teria se consumado mediante autenticação do aplicativo da instituição financeira no dispositivo do fraudador pela própria autora, e a concessão de dados sigilosos desta para aquele.

Em réplica, a requerente negou ter tido contato com terceiro fraudador, bem como ter autenticado qualquer dispositivo ou fornecido seus dados pessoais.

Sem delongas, entendo que a posse de tais informações por terceiros demonstra a vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno. Tal fato evidencia a fragilidade do sistema de segurança da instituição diante da ação de terceiros.

Ademais, constata-se a realização de transações (empréstimo bancário e “PIX”) completamente destoantes do perfil da vítima, em alto valor (R$10.000,00), não tendo o serviço de segurança do apelante adotado, oportunamente, mecanismos que pudessem obstar referidas atividades atípicas.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse cenário,
“não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco.
” (Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001017-68.2022.8.08.0049, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto, constata-se a falha na prestação do serviço, seja pela vulnerabilidade da proteção de dados, seja pela ausência de bloqueio das transações realizadas fora do perfil do cliente, como já decidiu o Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Assim já decidiu este Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros.
O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes
. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

No que tange à restituição, o Superior Tribunal de Justiça (ERESp nº 1.413.542/RS) pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos de sua decisão para atingir, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021.

Neste ponto, merece reforma a sentença, pois, não havendo prova do elemento volitivo nas cobranças realizadas antes da publicação do julgado paradigma, a devolução das cobranças realizadas até a referida data deve se dar de forma simples.

Na sequência, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de desconto mensal no elevado importe de R$635,87 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavo) nos proventos da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral.

Com relação ao montante arbitrado na origem (R$5.000,00), entendo razoável e proporcional, pois tal quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste egrégio Sodalício para casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.
4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5001215-43.2024.8.08.0047; Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; DJe 11/Dec/2024).

Ainda, não merece reparos a sentença no capítulo que condenou o apelante ao pagamento da multa cominatória fixada na decisão de fls. 25/26, no valor máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais), mormente porque após a decisão determinando a suspensão dos descontos, em 19 de março de 2021, a instituição financeira inscreveu a autora nos cadastros de proteção ao crédito, sendo realizada a baixa da inscrição pelo banco réu somente em agosto de 2022 (fl. 110).

Destaco que a tutela de urgência concedida determinou a suspensão da exigibilidade do débito, e, via de consequência, da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final do processo.

Por fim, em relação à irresignação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no máximo legal, assiste razão ao recorrente.

Consoante o disposto no § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios são fixados de acordo com: i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; iii) a natureza e a importância da causa; e iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de tramitação do processo e a ausência de dificuldades na prestação dos serviços, entendo por reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados originalmente para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar que a devolução das parcelas descontadas antes de 30/03/2021 sejam realizadas de forma simples, bem como para reduzir os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)